Tribunal: TJDFT
Processo: 0721727-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0721727-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Francisco de Assis Monteiro Agravados: Elton Tomaz de Magalhaes Vinicius Pereira Amaral Magalhaes D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Francisco de Assis Monteiro contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0702660-53.20208.07.0001. Aos agravados para que se manifestem a respeito do recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes do art. 1019, inc. ll, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 29 de maio de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator